Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705191-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover acerca do pedido Id. 57378908, uma vez que já analisado conforme decisão de Id. 57021910. Preclusa a decisão supramencionada, certifique-se e prossiga-se nos demais termos ali detalhados, eis que não consta comunicação, pela parte interessada, de interposição de recurso nos presentes autos. I. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora